Tribunal: TJES
Processo: 5007941-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007941-43.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE ELEOTERIO DE ANDRADE
COATOR: JUIZO DE NOVA VENECIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007941-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ELEOTERIO DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE NOVA VENECIA - 2ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de Felipe Eleotério de Andrade, custodiado desde 15.04.2025, por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral, sendo, portanto, cabível a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e preenche os requisitos legais do art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é admitida como medida excepcional, desde que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade (art. 313, I, do CPP), necessidade (art. 312 do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).
No caso concreto, estão presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta: apreensão de diversas substâncias entorpecentes (crack, cocaína e maconha), transporte noturno em motocicleta, tentativa de fuga e envolvimento de múltiplos agentes.
A autoridade coatora fundamenta a custódia com base na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade social do paciente e o possível envolvimento em atividade criminosa habitual, o que justifica a medida extrema.
A presença de condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
Demonstrada a suficiência da prisão para assegurar a ordem pública, revela-se inadequada a substituição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do CPP, por se mostrarem insuficientes no caso analisado.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Vitória, 2 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007941-43.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ELEOTERIO DE ANDRADE

Advogado(s) do reclamante: DOUGLAS DE SOUZA ABREU LIMA

COATOR: JUIZO DE NOVA VENECIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Felipe Eleoterio de Andrade
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000072-42.2025.8.08.0024.

Aduz a inicial que o paciente
se encontra
custodiado desde o dia 15 de abril de 2025, em razão de suposta prática delitiva tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que a manutenção de sua prisão cautelar revela-se desproporcional e desnecessária, sendo a decisão que manteve a custódia desprovida de fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade da medida extrema. Argumenta, assim, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão.

Fundamenta, por sua vez, que o paciente é primário, possui residência fixa, bem como é trabalhador, “
sendo plenamente cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP
”.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a expedição de alvará de soltura, com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,
conforme devidamente
fundamentado pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

[...] verifica-se que a prisão deve ser mantida, para garantia da ordem pública, a considerar as circunstâncias negativas do caso em concreto, em que houve apreensão de variedades de drogas (47 pedras de crack, 01 pino de cocaína e 05 buchas de maconha), com envolvimento de dois agentes (piloto e co-piloto), em horário noturno, mediante utilização de motocicleta para realização do transporte dos
ilícitos, cujo condutor empreendeu em fuga ao avistar a viatura policial e não obedeceu aos comandos de paralização do veículo, indicando, a priori, possível envolvimento em atividade criminosa habitual.

Ademais, não posso deixar de ressaltar a periculosidade social do paciente, consoante consignado pelos policiais que diligenciaram no caso, ao afirmarem que o paciente era conhecido pela prática do tráfico de drogas na região.

Desse modo, resta
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Felipe Eleotério de Andrade
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, p
ossuir
residência fixa e ser trabalhador,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Desse modo,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 2 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)